Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. CONTESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DA TRANSAÇÃO. DECLARAÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. TESE AUTORAL AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o § 3o, II, do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de antecipação da tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.
3. O bloqueio realizado pela instituição financeira decorreu de exercício regular do direito, diante de transação oriunda de operação ilegítima, consistente em transferência bancária contestada por suposta vítima de fraude.
3. Segundo preconiza a teoria do risco, devem as instituições financeiras criar mecanismos de segurança para vedar a prática de operações bancárias suspeitas, agindo, portanto, no exercício regular do direito, não sendo cabível indenização por danos morais e materiais decorrentes de conduta de bloqueio preventivo de conta corrente.
4. Apelação conhecida parcialmente e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça.